Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. VEÍCULO PARADO NA PISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la ao pagamento de R$ 5.151,40 (cinco mil cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acidente teria sido causado pela própria autora, que, ao tentar acessar o acostamento, teria retornado de forma abrupta à faixa de rolamento. Alega, ainda, que o veículo do recorrente se encontrava parado na pista devido ao congestionamento típico do horário de pico, circunstância que, segundo afirma, teria tornado o impacto inevitável, afastando qualquer conduta culposa do motorista. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, id. 78773608. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça (ID.78773595).
3. A relação jurídica em análise possui natureza cível, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
4. Aduz a parte autora que, em 12/02/2025, por volta das 11h59, trafegava pela BR, nas proximidades do Condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho/DF, quando se deparou com o veículo do réu parado na pista de rolamento, sem qualquer sinalização de advertência. Afirmou que, devido ao intenso fluxo de veículos e por estar com duas crianças no automóvel, tentou frear e direcionar o carro para o acostamento; contudo, diante da aproximação de outro veículo em alta velocidade, foi compelida a retornar à via, momento em que ocorreu a colisão na traseira do veículo do réu. Sustentou que o acidente se deu exclusivamente por culpa do réu, que estacionou em local inadequado e sem sinalização, criando situação de risco para todos que transitavam pela rodovia.
5. O réu sustentou a necessidade de produção de prova pericial, alegando que a medida implicaria complexidade da demanda. No caso concreto, é evidente a impossibilidade lógica e material de realização da prova pericial, uma vez que o acidente ocorreu em fevereiro de 2025, inexistindo, à evidência, quaisquer vestígios físicos remanescentes que permitam a análise técnica pretendida.
6. Diante do exposto, o réu alegou que a autora trafegava em velocidade superior à permitida e, por essa razão, teria abalroado a traseira de seu veículo. Entretanto, o próprio réu não negou que estava parado na BR-020, nem apresentou qualquer justificativa para trafegar em baixa velocidade, frear abruptamente ou imobilizar o automóvel em plena via de rolamento. Os testemunhos colhidos em audiência, corroboraram integralmente a versão inicial, afirmando que o veículo do réu parou no meio da pista e ali permaneceu sem qualquer sinalização ou motivo aparente que justificasse tal conduta. Além disso, não há qualquer prova de engarrafamento, excesso de velocidade por parte da autora ou outra razão plausível que justificasse a paralisação súbita do veículo do réu ônus que lhe incumbia, nos termos das regras de distribuição da prova.
7. O art. 46 do CTB estabelece que qualquer parada, manobra ou imobilização do veículo só pode ocorrer quando o condutor se certificar de que a ação não oferecerá risco aos demais usuários da via, devendo sinalizar adequadamente sua intenção. Assim, parar o veículo em plena pista de rolamento sem qualquer sinalização, como fez o réu, configura violação direta ao dispositivo legal e caracteriza conduta culposa apta a gerar responsabilidade pelo acidente. Sentença que se confirma.
8.Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.